Tribunal: STF
Processo: Rcl 66935
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1005335-60.2022.8.26.0309, alegando-se que este teria violado o TEMA 25 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é o recálculo da insalubridade e promoção na carreira proposta por servidor municipal, médico.



     Alega a parte reclamante ser servidor municipal e que percebe o adicional de insalubridade em grau médio, calculado em 20% sobre o valor do salário mínimo. Isso se dá por força do disposto no art. 102 da Lei Complementar Municipal 499/2010 que dispõe: “será concedido adicional de insalubridade ou periculosidade, nas condições previstas na legislação federal”.



    Argumenta que, por expressa disposição da legislação municipal é necessário buscar na lei federal a base de cálculo do adiciomal em questão.



    Eis o teor da ementa ato reclamado (eDoc 2, pp. 175/177):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A possibilidade de substituição do salário-mínimo pelo valor total da remuneração de servidor como indexador da base de cálculo é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 565.714/SP TEMA 25/STF. Agravo desprovido.”



    Afirma-se que a legislação municipal é omissa quanto à indicação de qual lei federal irá disciplinar o regime da base de cálculo do adicional e também não fixa essa base. Assim, ao manter a base de cálculo já utilizada o ato reclamado destoa do comando da súmula vinculante nº 4 do STF.



    Defende que “com a expressa previsão do art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 499/2010, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí, de que o adicional de insalubridade deve obedecer as condições previstas na legislação federal, e com o advento da Lei nº 8.270/1991, que conferiu efetividade ao que dispunha o art. 68 da Lei 8.112/1990, faz jus o autor ao adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento básico.” (eDoc 1, p. 3)



    Solicita os benefícios da Justiça Gratuita e requer, liminarmente, a suspensão do feito original e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que “seja determinado novo julgamento, para que o TJSP analise justamente a eivada adoção pela Municipalidade do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade, embora a lei local determine seja aplicado o que for determinado pela “legislação federal”, e a legislação federal aplicável para servidores públicos estatutários, portanto, é a da Lei nº 8.112/1990, não a da Consolidação das Leis do Trabalho” ou “caso esse não seja o entendimento deste Pretório Excelso, seja ao menos cassada a decisão que obstou o seguimento do Recurso Extraordinário interposto”.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    Consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No mérito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. 



    O Tribunal de origem, portanto, ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes como vinha sendo pago, não diverge do entendimento firmado por esta Corte.



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo-piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Eis a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 



    Ante o exposto, por não identificar violação a precedente desta Corte, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente